Tribunal: TJDFT
Processo: 0703727-89.2021.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CURSO DE ENSINO SUPERIOR. ENCERRAMENTO DA OFERTA DO CURSO. TRANSFERÊNCIA PARA A MODALIDADE EAD NA MESMA INSTITUIÇÃO. CULPA DA RÉ PELAS DIFICULDADES PARA A MIGRAÇÃO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DOS DESCONTOS E VALE BOLSA APLICÁVEIS À MODALIDADE DE CURSO ANTERIORMENTE PACTUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la na obrigação de fazer consistente em adotar os procedimentos necessários para a transferência da parte autora para o curso de letras na modalidade EAD, com a manutenção dos descontos que incidiam na modalidade anterior (presencial noturna), para que possa dar continuidade aos estudos a partir do 2o semestre de 2021, sob pena de multa a ser arbitrada. Alega a recorrente que prestou o regular atendimento para a aluna quando encerrou a oferta de aulas na modalidade presencial noturna e possibilitou a sua migração para a modalidade EAD, sendo que ela apenas não conseguiu se matricular no 1o semestre de 2021 face permanecer inerte, não efetuando a transferência até a data limite de 18/02/2021. Ainda, ressalta que o desconto de 76% da mensalidade (sendo, na verdade, 65% da parte fixa mais uma parte variável) que a aluna possuía quando da realização do curso na modalidade presencial não foi concedido pela instituição de ensino superior recorrente, mas sim por uma outra empresa (“Catho Educação”), não existindo no contrato entabulado entre as partes o mencionado desconto de 76% na mensalidade. Também afirma que no acordo entre a aluna e empresa “Catho” constava que o desconto seria referente ao curso de letras na modalidade presencial noturna, de modo que não incidente na modalidade EAD a ser cursada pela parte autora, ressaltando que está configurada a culpa exclusiva da consumidora e/ou de terceiro.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Inconteste que a parte autora era aluna do curso de letras na instituição ré, na modalidade presencial, turno noturno, desde junho de 2018, sendo que no final do ano de 2020 foi comunicado para os alunos o encerramento da oferta de aulas presenciais noturnas daquele curso, e que deveriam optar por migrarem para o turno matutino ou para a modalidade EAD.
IV. Não prospera a tese de parte ré de que a mudança para a modalidade EAD não teria se consumado por inércia da parte autora. Isso porque a parte autora trouxe diversos elementos probatórios demonstrando que desde o dia 03 de fevereiro até o final do mês de março adotou inúmeras tentativas para conseguir a transferência para a modalidade EAD, inclusive buscando contato com a parte ré nos atendimentos via whatsapp e e-mail, mas sem que conseguisse a solução do seu problema. Inclusive, desde o início das tentativas de solução na via administrativa a parte autora não recebia o suporte adequado, sob alegações de que a equipe estaria reduzida (ID 30782228, pág. 2), sendo que depois de quase dois meses sem qualquer solução a parte ré comunicou para a autora que solicitou suporte para a equipe situada em São Paulo para que verificassem o ocorrido, uma vez que o caso da parte autora era uma situação especial. Assim, os elementos atestam que a impossibilidade de migração para a modalidade EAD decorreu de culpa exclusiva da parte ré, que sequer conseguia identificar o motivo de não ser possível à parte autora concluir junto ao sistema a migração necessária.
V. Apesar da parte ré possuir a liberalidade de decidir pelo encerramento da oferta de cursos, constata-se que a sua conduta de extinguir o curso na modalidade presencial noturna, que já era frequentado pela parte autora há mais de 2 anos, interferiu na relação contratual entre as partes. Ainda que todo semestre resulte na elaboração de um novo contrato, destaca-se a peculiaridade que envolve a prestação de serviços educacionais de nível superior, uma vez que a expectativa do aluno é prosseguir com sucessivas renovações contratuais até que consiga alcançar a conclusão do curso. Desse modo, a conduta da parte ré configurou nítida alteração unilateral das condições que se aplicavam nos semestres anteriores, além de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, uma vez que a mudança na modalidade ofertada impedia a consumidora de usufruir do desconto dos valores em percentual significativo que detinha. No caso, apesar do desconto ofertado para a parte autora ser decorrente de ato de outra empresa (“Catho Educação”), consigne-se que a instituição educacional aufere benefício indireto decorrente daquele contrato, uma vez que o “vale bolsa” foi ofertado por terceiro especificamente para que a parte autora estudasse no curso de letras noturno na instituição educacional ré, com validade até o final do curso, inclusive com a indicação da logomarca da faculdade no contrato ID 307822225. De todo modo, destaca-se que a conduta da parte ré foi determinante para resultar em prejuízos em favor da parte autora, uma vez que a aluna estudava na instituição em decorrência de vale bolsa assegurado para aquele curso na modalidade presencial noturna, de modo que a instituição educacional, ao encerrar o curso presencial noturno e ofertar outras alternativas para a parte autora, dentre as quais a modalidade EAD, deve ser responsável por assegurar a continuidade dos descontos que a parte autora detinha para estudar na instituição.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.
VII. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.